Tribunal: CARF
Processo: 19740.000301/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000301/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.637 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA TRATADA NA
SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da
segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada na
estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que
ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação
principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000301/2008-63
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000301/2008-63

Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente, a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
75/84, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ dos anos-
calendário de 2003 a 2005, no valor histórico de R$ 80.171,43.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 107/122), informando que realizou o pagamento do valor do imposto acrescido
da multa proporcional e dos juros SELIC, pugnando, contudo, pelo cancelamento da multa
isolada correspondente à base estimada do mês de dezembro de 2003 (Item 03 do Auto de
Infração), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) No mérito, alega que a multa isolada aplicada pelo Autuante, foi por este
fundamentada com base no inciso II do art. 44 da Lei n.o 9.430/96, na
forma em que disposto pela Medida Provisória n.o 351/07, e que ao assim
fundamentar, acabou por incorrer em ilegalidade, já que o dispositivo legal
em comento somente foi positivado em janeiro de 2007, enquanto o
suporte fático da penalidade ocorreu em 31/12/2003;
b) Que, em sendo assim, o lançamento seria nulo, já que decorrente da
inobservância do que preceitua o art. 10 do Decreto n.o 70.235/72;
c) Que o ordenamento jurídico não permite a aplicação de Lei que retroaja
para atingir fatos ocorridos antes da sua vigência, exceto em situações
especificas definidas em Lei, sob pena de afronta ao princípio
constitucional da segurança jurídica;
d) Que a redação do mencionado inciso II do art. 44 da Lei n.o 9.430/96,
antes da edição da Medida Provisória, previa alíquota distinta bem como
incidia sobre base totalmente distinta (enquanto a redação original do
artigo 44 previa a aplicação do percentual de 75% sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição, o novel dispositivo punitivo prevê a
aplicação de um percentual de 50% sobre o valor do pagamento mensal);
e) Que no presente caso, não se vislumbra a má-fé do contribuinte em deixar
de observar a regra da antecipação mensal, a qual frisa não se trata de
tributo, bem como que o que se observa é que o quantum recolhido é
inferior ao identificado pelo Fiscal, em decorrência do descumprimento de
uma regra que afeta a apuração do lucro real, qual seja a entrega da
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000301/2008-63

DIPJ/2004, de modo que não há identidade entre o intento da Lei
mencionada acima (reprimir o não recolhimento das antecipações mensais)
e o que sucede no caso concreto;
f) Que manter a penalidade é absolutamente desproporcional, irrazoável e
confiscatória, especialmente porque cumulada com a punição pelo não
recolhimento do tributo em si considerado, sendo, inclusive, mais gravosa
do que essa última;
g) Que, portanto, restaria cristalina a inexistência, no presente caso, de
qualquer relação lógica de causa e efeito que autorize a cominação da
multa isolada, principalmente quando já há cominação da multa
proporcional (de ofício);
h) Que tratando-se de penalidade isoladamente exigida sobre estimativa
mensal não recolhida a tempo e modo pelo contribuinte do IRPJ optante
(ou legalmente obrigada, como é o Impugnante) do regime de apuração
anual, insofismavelmente, não se mostra plausível que após o
encerramento do respectivo ano-calendário, i.e., após a aferição do lucro
real tributável e, por conseguinte, após a identificação ou não do IRPJ
efetivamente devido mediante ajuste anual (não mais estimado) a
procedência da aplicação da multa isolada ora exigida;
i) Por fim, que a penalidade em testilha somente pode ser exigida durante o
ano-calendário em que a estimativa não foi recolhida, sendo que após o
seu encerramento não há como sustentar a sua aplicação, por patente
incompatibilidade com a sua lógica jurídica, visto que após o
encerramento do ano-calendário não há que se falar em estimativa, mas
sim de imposto efetivamente devido.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-26.316 (fls. 180/186) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
FALTA DE REALIZAÇÃO DO LUCRO INFLACIONÁRIO E FALTA DE
RECOLHIMENTO
DE
IRPJ
DECLARADO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante, mormente quando a mesma reconhece a
procedência da autuação e providencia a quitação do crédito tributário
respectivo.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000301/2008-63

FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. CABIMENTO DE
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE APÓS ENCERRAMENTO DO
EXERCÍCIO.
A falta de recolhimento do IRPJ por estimativa no ano-calendário de 2003,
previsto no art. 2° da Lei n° 9.430/1996, enseja, após o fim do exercício, a
aplicação da multa isolada prevista no art. 44 da mesma Lei, sujeita, por força
do item “c” do inciso II, do art. 106 do CTN, à retroatividade benigna do art.
14 da Lei n° 11.488/2007 que cominou penalidade menos severa à infração.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ consignou que a imposição da multa não tem como
fundamento apenas a Lei n° 11.488/2007, que preferiu chamar de Medida Provisória n°
351/2007 que lhe deu origem, mas sim a previsão legal contida no inciso II do art. 44 da Lei n°
9.430/1996, plenamente em vigor na data da ocorrência do fato gerador da penalidade, ou seja,
31/12/2003.
Ademais, fundamentou que a redação conferida pela Lei n° 11.488/2007,
estabeleceu penalidade menos severa àquela prevista na redação anterior, e que, portanto, deve
retroagir para atingir fatos geradores pretéritos à sua edição, nos termos do art. 106 do CTN.
Logo, entendeu que não houve qualquer violação à legislação, que ensejasse a nulidade do
lançamento, como pretendido pelo Impugnante.
Pontuou ainda que não há qualquer óbice ao lançamento da penalidade após o
encerramento do ano-calendário, uma vez que, exatamente por este ter se encerrado, é que a
multa é cobrada isoladamente, sem a exigência do tributo estimado, este sim dispensado de
recolhimento após o encerramento do exercício anual.
Por fim, atesta que o lançamento é atividade vinculante e obrigatória, e que não
poderia o Autuante ter deixado de lavrar o Auto de Infração ante o descumprimento da legislação
pelo Impugnante, bem como que as decisões mencionadas não vinculam o julgador, bem como
que as alegações de inconstitucionalidade da multa não podem ser apreciadas na esfera
administrativa.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
190/208), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar os seguintes argumentos:

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000301/2008-63

a) No mérito, que ainda que o Autuante tenha passado in albis por tal
hipótese, o artigo 273 do RIR seria perfeitamente aplicável ao caso em
epígrafe, já que a hipótese concreta de glosa de despesas de provisão para
créditos de liquidação duvidosa subsome-se à descrição hipotética do seu
caput e parágrafos;
b) Que, é possível depreender da leitura da parte final do caput do art. 273,
que a imposição da multa é cabível quando, e somente quando, a
inobservância do regime de competência resulta em postergação do tributo
ou redução indevida do lucro real, deixando claro que o mero
descumprimento de uma norma de conduta, per si, não autorizaria
qualquer sanção ao contribuinte;
c) Que, dito isso, há um conflito entre a função e objetivo da multa isolada,
destinada a repreender o contribuinte que, embora não lese o erário,
descumpra uma obrigação instrumental, e o regime do artigo 273,
perfeitamente aplicável ao caso vertente e que impõe que nenhuma sanção
deva ser imposta ao contribuinte se a inobservância ao regime de
competência não resulte prejuízo ao erário (seja esse prejuízo uma
postergação ou redução de tributos);
d) Por fim, que ante esse conflito, deve prevalecer a norma mais especifica,
qual seja o art. 273 do RIR.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, não foram impugnados os lançamentos do IRPJ e da CSLL, e
seus consectários, multa e juros, relativamente à apuração anual desses tributos. A impugnação
só atingiu, portanto, o lançamento da multa exigida isoladamente sobre as estimativas não pagas.
O Recurso Voluntário, por sua vez, repete os argumentos de impugnação.
Entretanto, no que se refere à alegação de impossibilidade de concomitância entre
a multa de ofício e isolada penso que assiste razão ao Recorrente.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000301/2008-63

Isto porque, sigo o entendimento acerca da impossibilidade da aplicação
simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas
no curso do ano-calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo
devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário.
Tal fato se deve à conclusão de que o não pagamento das estimativas é apenas
uma etapa preparatória da execução da infração. Uma vez que as estimativas são meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significa dupla imposição de penalidade
sobre o mesmo fato.
Diga-se ainda que a questão é objeto de Súmula do CARF no 105, que é
diretamente aplicável aos fatos geradores anteriores à edição da Lei no 11.488/07 in verbis:

Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Diante do exposto, entendo assistir razão ao Recorrente razão pela qual oriento
meu voto por dar provimento ao recurso Voluntário.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 297
DF CARF MF
Original